Tribunal: STF
Processo: ARE 1549655
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Professor da rede pública estadual. Ilegitimidade ativa reconhecida com base em incidente de assunção de competência. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Ausência de identidade com o Tema nº 494 da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por servidor público estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que, em sede de apelação cível, reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover execução individual de título judicial coletivo (Ação Coletiva nº 14.440/2000), ao fundamento de que o exequente ingressou no serviço público estadual em 2006, após o marco temporal de novembro de 2004 fixado no IAC nº 18.193/2018, pelo qual se delimitou a eficácia da decisão coletiva. O recorrente sustentou ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República, além da inobservância aos Temas nº 339 e 494 da Repercussão Geral do STF, ao alegar que não poderia haver limitação temporal à coisa julgada formada no processo coletivo.



    2. No recurso extraordinário se alegou violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República e contrariedade aos Temas nº 339 e nº 494 do STF.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    4. No agravo, sustenta-se que o IAC não poderia limitar temporalmente a coisa julgada da ação coletiva e que as leis estaduais citadas não eram supervenientes à coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que considerou ilegítima a parte recorrente para executar individualmente o título coletivo, com base no IAC 18193/2018, viola os arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República e os Temas nº 339 e nº 494 do STF.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional, nos termos do Tema nº 339 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação ainda que sucinta.



    7. A matéria discutida não se confunde com o Tema nº 494 da Repercussão Geral, sendo inaplicável ao caso concreto.



    8. A controvérsia sobre a legitimidade e os efeitos da coisa julgada no cumprimento individual da sentença coletiva exigem reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional (leis estaduais e CPC), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a legitimidade para a execução individual de sentença coletiva, em razão de sua base fática e infraconstitucional, não permite o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVI, e art. 93, IX, da CRFB; art. 102, inc. III, al. “a”, da CF; art. 927, III, CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, CPC; art. 21, § 1º, RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema 339; STF, RE nº 1.522.507-RG/DF, Tema 1.354, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11.11.2024; STF, ARE nº 1.519.565-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.03.2025; STF, RE nº 1.525.988-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24.03.2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL RELATIVA À AÇÃO COLETIVA Nº 14.440/2000. JULGAMENTO OBSERVANDO O IAC 18.193/2018. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FORA DO LAPSO TEMPORAL DE QUE TRATA O IAC 18.193/2018. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO.



    I – Aplicação correta ao caso em questão a tese vinculante fixada no IAC 018193/2018, quando considerou que o exequente/apelante não teria legitimidade para executar individualmente o título coletivo, por ter ingressado no serviço público em 2006, após, pois, prazo de nov/2004, excluindo, assim, o servidor exequente; 



    II - não procede a irresignação quanto à aplicabilidade do IAC nº 18.193/2018, vez que o caso dos autos adéqua-se perfeitamente à hipótese de que trata o incidente - cuja tese vinculante fixada é de observância obrigatória por este juízo ad quem, inclusive aplicável aos casos ainda em andamento, à luz do art. 927, inc. III, do CPC, prevalecendo igualmente a determinação da sua aplicação imediata; 



    III – apelação não provida.” (e-doc. 12, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República e contrariados os Temas nº 339 e nº 494 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “se não pode existir limitação temporal nos efeitos da coisa julgada do Processo Coletivo nº. 14.440/2000, não há que se falar em ilegitimidade da parte Recorrente” (e-doc. 18, p. 7).



    3.2. Pede: “1. Preliminarmente, seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para aplicar o Tema 339 do STF, e, assim declarar nulo o r. acórdão recorrido proferido pela Egrégia Corte do TJMA, para determinar a Corte Local que se manifeste sobre a existência da fase de liquidação de sentença do Processo Coletivo nº. 14.440/2000, bem como, se manifeste se houve algum ponto de reestruturação da carreira dos Professores beneficiados pelo título executivo judicial do Proc. 14.440/2000, bem como, para que se manifeste sobre o fato de que as Leis Estaduais nº. 8.186/2004, e à Lei Estadual nº. 7.885/2003, não são supervenientes a coisa julgada do Processo Coletivo nº. 14.440/2000; 2. A devolução dos autos ao Egrégio Tribunal Local para exercer o Em. Juízo de Conformação – art. 1.030, inciso II do CPC. 3. Em não sendo adotado o Tema 339 do STF, de forma subsidiária, requer – se, o provimento do Recurso Extraordinário, para reformar o r. acórdão local, para aplicar o Tema 494 do STF, afastando a limitação temporal e a declaração de ilegitimidade da parte Recorrente e dar provimento ao recurso de apelação, ou de forma subsidiária determinar a remessa dos autos a Corte Local para que se manifeste sobre o TEMA 494 do STF” (e-doc. 18, p. 9-10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    5. O agravante, nas razões do agravo, sustenta que “não busca a parte Recorrente com suas razões recursais alegar violações à legislação infraconstitucional local, logo, não busca a parte Recorrente discutir o conteúdo da Lei Estadual nº. 8.186/2004, que veio dar cumprimento efetivo à Lei Estadual nº. 7.885/2003, mas, sim busca saber se sua aplicação no autos do processo ofende a coisa julgada do processo” (e-doc. 22, p. 5).



    5.1. Afirma que “busca a parte Recorrente a requalificação jurídica dos fatos, ou, seja, busca a parte Recorrente demonstrar que não poderia o Incidente de Assunção de Competência – nº. 18.193/2018, limitar temporalmente a coisa julgada do processo coletivo nº. 14.440/2000, e, extinguir o pleito sem resolução do mérito dos pleitos da parte Recorrente, uma vez que as leis estaduais – Lei nº. 7.885/2003 e Lei nº. 8.186/2004 são anteriores a data de prolação da sentença coletiva (Processo Coletivo nº. 14.440/2000), logo, não são supervenientes, e, bem como pelo motivo de que o Estado – Recorrido, não fizera nenhum tipo de alegação de limitação em sede do processo de conhecimento coletivo.” (e-doc. 22, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 15, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Ressalto que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 494.



    8.1. No Tema RG nº 494, fixou-se a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    8.2. No presente processo, cuida-se de saber, em síntese, sobre a “aplicação correta ao caso em questão a tese vinculante fixada no IAC 018193/2018, quando considerou que o exequente/apelante não teria legitimidade para executar individualmente o título coletivo, por ter ingressado no serviço público em 2006, após, pois, prazo de nov/2004, excluindo, assim, o servidor exequente” (e-doc. 12, p. 2).



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Leis estaduais nº 8.186, de 2004; nº 7.885, de 2003; e nº 7.072, de 1998. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) É que, da análise dos autos, vejo que o juízo a quo concluiu, acertadamente, o prazo final para cobrança da diferença de remuneração conforme o referido precedente vinculante, sendo o da edição da Lei nº 8.186 de 24/11/2004. Litteris:



    (...)



    Daí o acerto do magistrado ao aplicar ao caso em questão, a tese vinculante fixada no IAC 018193/2018, quando considerou que o exequente/apelante não teria legitimidade para executar individualmente o título coletivo, por ter ingressado no serviço público em 23/03/2010 (ID. n° 1728641), após, pois, prazo de nov/2004, excluindo, assim, o servidor exequente.



    Com efeito, tendo-se por certa a aplicabilidade imediata do referido IAC e atento ao quanto nele estabelecido acerca dos limites temporais de eficácia da Lei Estadual nº 7.072/1998, daí resulta ser o exequente parte ilegítima para a ação, posto que foi admitida, como inclusive reconhece o juízo a quo, no cargo de professor da rede pública estadual em 2010, data excluída do período em que perdurando efeitos da Lei Estadual nº 8.186/2004. Dessa circunstância resulta que o apelante não é titular de fração do crédito resultante do título exequendo e, assim, parte ilegítima para o cumprimento da sentença ora aviado. 



    Também não procede a irresignação quanto à aplicabilidade do IAC nº 18.193/2018, vez que o caso dos autos adéqua-se perfeitamente à hipótese de que trata o incidente - cuja tese vinculante fixada é de observância obrigatória por este juízo ad quem, inclusive aplicável aos casos ainda em andamento, à luz do art. 927, inc. III, do CPC, prevalecendo igualmente a determinação da sua aplicação imediata.



    Afinal, consoante comunicado mediante Ofício 71/2019 – NUGEP (Núcleo de Gestão de Precedentes), a aplicação da tese jurídica decorrente do IAC 18193/2018 afigura-se devida desde a fixação, em 23.05.2018, pelo Plenário desta Corte de Justiça, e, ao não conhecer dos EDcl 025082/2019 e 25116/2019, o relator, Desembargador Paulo Velten, ainda ressaltou que “a tese fixada pelo Plenário do Tribunal (IAC, Tema 02) deve ter aplicação imediata, uma vez que inexistente decisão de sobrestamento”.



    (...)



    Dessa forma, considerando ainda que no referido IAC esclarece-se que, com a Lei Estadual nº 8.186/2004, publicada em 06 de Dezembro de 2004, houve a efetiva recomposição remuneratória, com o restabelecimento da situação prevista no Estatuto do Magistério em vigor, modificando a realidade fática que provocou a propositura da citada Ação Coletiva, de modo que, por isso, o termo final da contagem das diferenças remuneratórias coincide com a data em que a citada Lei Estadual nº 8.186/2004 começou a produzir efeitos jurídicos, jurídico é concluir pela necessidade de adequação da execução originária aos seus termos.



    (...)



    Ademais, no próprio julgamento do IAC nº 18193/2018, respeitou-se a tese extraída do anterior IAC nº 30.287/2016 para se concluir pela fixação do termo final da contagem das diferenças remuneratórias relativas ao mesmo título judicial coletivo, tanto que, desde logo, esclareceu o relator, Desembargador Paulo Velten, inexistir qualquer incompatibilidade entre os referidos incidentes. Litteris: 



    [...] Este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 30.287/2016, da Relatoria do Desemb. Jamil Gedeon, reconheceu, com base em certidão expedida pela Contadoria Judicial, que a obrigação relativa ao Processo n° 14.440/2000 (Ação Coletiva que deu origem ao presente título judicial) foi adimplida pela Lei 8.186/2004.



    Eis o teor do que extraído do Acórdão do referido IAC: ‘Encaminhados os autos da execução à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos atualizados, esta fez a juntada de certidão informando a perda de objeto da Ação de Execução referente à decisão do STJ nos autos do Mandado de Segurança n° 20.700/2004, porquanto esta execução se acha abrangida pela execução alusiva ao Processo n° 14.440/2000, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís(e deu origem a este segundo IAC, que hora se está a julgar), já tendo a obrigação sido adimplida pelo Estado do Maranhão, sendo o pagamento efetuado por meio da vigência da Lei n° 8.186/2004’(grifou-se). 



    Observe-se que no IAC n° 30.287/2016 este Tribunal considerou que o Estado Apelante, por meio da Lei 8.186/2004, recompôs a situação anterior prevista no Estatuto do Magistério, alterando a realidade fático-jurídica que deu ensejo à propositura da Ação Coletiva n° 14.440/2000, de sorte que o termo final da contagem das diferenças remuneratórias perseguidas no caso presente - e nas outras execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo - deve coincidir com a data em que a Lei 8.186/2004 começou a produzir efeitos jurídicos, em razão da cláusula rebus sic stantibus. 



    Com isso, fica também assegurado aos professores o pagamento dos créditos que foram objeto do MS n° 20.700/2004 (5 parcelas de 18 previstas na Lei 7.885/2003), cujas execuções foram extintas em razão do IAC n° 30.287/2016, inexistindo incompatibilidade entre o referido Incidente e o presente IAC.



    Assim, considerando que o servidor tem direito às diferenças salariais, relativos ao título exequendo, tão somente no período entre a data de entrada em vigor da Lei 7.072/98 e edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento à Lei 7.885/2003, não há dúvidas, neste TJMA, quanto ao acerto e validade da tese fixada no IAC 18193/2018, aplicada reiteradamente, conforme fazem exemplos os seguintes arestos: (...).” (e-doc. 12, p. 8, grifos no original).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e de legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidor público aposentado. Execução de ação coletiva. Legitimidade assentada nos acórdãos recorridos. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O Tribunal de origem assentou a legitimidade do autor para executar a decisão proferida na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, em virtude de se enquadrar nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR, uma vez que já tinha se aposentado antes do respectivo julgamento. 2. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. Neste agravo regimental, o agravante aponta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando que a decisão agravada diverge do que decidido no julgamento da ADI nº 5.510/PR, sob o argumento de que não seria possível o servidor pleitear benefícios adicionais que não foram consolidados voluntariamente pela Administração Pública. III. Razões de decidir 4. Apesar das alegações constantes das razões deste agravo, é preciso ter em conta que, em sede de recurso extraordinário, não é possível reexaminar os elementos probatórios dos autos, no caso, o alcance da decisão formalizada na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. 5. Além disso, a legitimidade do ora agravado foi reconhecida com base no disposto nas Leis Complementares estaduais nº 92, de 2002, e nº 131, de 2010, e na modulação de efeitos conferida à decisão prolatada na nº ADI nº 5.510/PR, por meio da qual se assentou a preservação das transformações do cargo de Agente Fiscal 3 para Auditor Fiscal no tocante aos servidores que já estivessem aposentados. 6. Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, para divergir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante, seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ____________ Jurisprudência citada: ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022; ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022; e ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023.”



    (RE nº 1.525.988-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/03/2025,, p. 03/04/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO 356/STF. (...)”



    (ARE nº 1.519.565-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2025, p. 19/03/2025, grifos nossos).



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    (RE nº 1.522.507-RG/DF, Tema nº 1.354, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/11/2024, p. 14/11/2024, grifos nossos).



    10.2. Em caso semelhante, em que se discutiu a Ação Coletiva nº 14.440, de 2000, e as Leis estaduais nº 8.186, de 2004; nº 7.885, de 2003; e nº 7.072, de 1998, é a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE nº 1.414.046/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator